Tribunal: TJDFT
Processo: 0714500-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0714500-38.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EDNA ALVES NOGUEIRA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Diante do que consta da petição de ID 76178549, certifique a Secretaria se o processo ainda continua em tramitação no Superior Tribunal de Justiça para julgamento de embargos de divergência. Em caso positivo, aguarde-se o julgamento do recurso. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007